Tribunal: TJDFT
Processo: 0721019-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721019-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA AGRAVADO: CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL PARQUE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSSI RESIDENCIAL S.A. contra decisão proferida na ação de execução em que é credor CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL PARQUE BRASILIA, que rejeitou impugnação a laudo de avaliação de imóvel penhorado e homologou o valor atribuído pelo oficial de justiça avaliador. Nas razões recursais, o agravante alega que o imóvel penhorado foi avaliado de forma indireta, baseando-se em sites imobiliários, no valor de R$ 2.156.000,00, sem que tenha o avaliador demonstrado a pesquisa de mercado porventura realizada. Defende a necessidade de nova avaliação, uma vez que o imóvel penhorado já foi anteriormente avaliado por consultoria imobiliária no valor de R$ 3.030.380,00 (três milhões, oitenta mil e trezentos reais), bem como, no processo sob no 0715981-63.2017.8.07.0001, em R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais). Argumenta ser necessário se conceder efeito suspensivo ao recurso por risco de dano irreparável. Por fim, requer a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, impedindo as pesquisas e bloqueios via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD da Agravante até julgamento final deste Agravo de Instrumento. No mérito, requer a reforma da decisão para que seja realizada nova avaliação do imóvel. Preparo comprovado no ID 36702959. Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Em juízo de cognição sumária, própria dessa fase recursal, não se constata os danos irreparáveis genericamente alegados pelo agravante, uma vez que o magistrado, após homologar o laudo de avaliação, não determinou qualquer ato de expropriação de bens, determinando a conclusão do feito somente quando preclusa decisão. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo ao recurso e o recebo com efeitos meramente devolutivos. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 28 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora